Tribunal: TJSP
Processo: 1008189-72.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
*Ação de ressarcimento de danos materiais – Descarga elétrica com danos em equipamentos da segurada da autora.

Inépcia da inicial – Inocorrência – Inicial preenche requisitos dos artigos 319 e 320, do CPC – Preliminar repelida.

Ilegitimidade passiva – Ação em que se discute o ressarcimento à seguradora autora de indenização para pagamento de segurado, por dano em equipamento por

Ementa:

*Ação de ressarcimento de danos materiais – Descarga elétrica com danos em equipamentos da segurada da autora.

Inépcia da inicial – Inocorrência – Inicial preenche requisitos dos artigos 319 e 320, do CPC – Preliminar repelida.

Ilegitimidade passiva – Ação em que se discute o ressarcimento à seguradora autora de indenização para pagamento de segurado, por dano em equipamento por oscilação na rede elétrica da ré – Pertinência subjetiva passiva evidenciada – Preliminar repelida.

Falta de interesse de agir – Desnecessário o exaurimento da via administrativa para propositura da ação de ressarcimento – A previsão do art. 204 da Resolução 414/2010 não se sobrepõe ao exercício do direito de ação, constitucionalmente garantido – Preliminar rejeitada.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas autorizam o julgamento antecipado da lide, sendo a prova documental produzida suficiente para tanto – Preliminar repelida.

Ação regressiva – Dano em equipamento da segurada da autora em decorrência de oscilação de energia elétrica – Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva – Assunção de risco administrativo, dada à qualidade da prestadora de serviço público ré – Exegese do art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14, do CDC – Sobrecarga na rede elétrica constitui evento previsível que não configura força maior ou caso fortuito – Risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária ré – Precedentes – Requerida não se desincumbiu do ônus de provar causa excludente de sua responsabilidade.*

Recurso negado.*